Tribunal: STF
Processo: ARE 1311192
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo em recurso extraordinário remetido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC/2015, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral, no tema 69. 
    Encaminhados os autos, o Tribunal de origem os devolveu a esta Corte, ao fundamento de que o caso não se amolda aos citados paradigmas (eDOC 12, p. 1-3).
    Após detida análise dos autos, observo que a matéria, do modo como é trazida na petição de recurso extraordinário, é diversa do tema citado. 
    Desse modo, torno sem efeito a devolução constante no eDOC 7 e passo à apreciação do recurso.
    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Exceção de préexecutividade - Juros da Lei nº 13.918/09 Taxa de juros inconstitucional Aplicação da taxa SELIC Inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS Possibilidade Precedentes do STJ e TJSP Honorários de sucumbência Admissibilidade Princípio da causalidade Fazenda pleiteou valor excessivo, deu causa à oposição da exceção para afastar o excesso Decisão parcialmente reformada Recurso de agravo provido, em parte”. (eDOC 3, p. 58) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 5°, inciso XXII; 145, § 1°; 150, inciso IV; 155, inciso II e § 2°, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se a ilegalidade na inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS.
    Alega-se que o PIS e a COFINS não constituem receita ou faturamento do contribuinte, mas mero ingresso transitório destinado à administração tributária, sendo contabilizado apenas como despesa no fluxo financeiro no cotidiano das atividades empresariais. 
    É o relatório.
    Decido. 
    A pretensão recursal não merece prosperar.
    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar 87/96, Lei Estadual 6.374/89 e Decreto-Lei 45.490/00), assentou a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Quanto à base de cálculo do ICMS, ao contrário do que constou da decisão agravada, não há necessidade de produção de prova pericial para análise da inclusão de PIS e Cofins, pois trata-se de questão eminentemente de direito. 
    (…) 
    O art. 13, §1º da Lei Complementar nº 87/96 dispõe que a base de cálculo do ICMS será composta pelo valor correspondente a: a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos conce - didos sob condição; b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio reme - tente ou por sua conta e seja cobrado em separado . 
    No mesmo sentido é a redação dos artigos 24 e 33 da Lei Estadual 6.374/89, e artigos 37 e 49 do Decreto-Lei nº 45.490/00. 
    No termos na tese firmada no Tema/Repetitivo 428 do STJ ‘É legítimo o repasse às tarifas de energia elétrica do valor correspondente ao pagamento da Contribuição de Integração Social - PIS e da Contribuição para financiamento da Seguridade Social - COFINS incidente sobre o faturamento das empresas concessionárias’. 
    Portanto, não há ilegalidade na inclusão do PIS e Cofins na base de cálculo do ICMS, vez que se trata de mero repasse econômico (e não jurídico), que compõe o valor do serviço prestado ao consumidor ”. (eDOC 3, p. 58- 6)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente desta Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.194.433 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.3.2020)
    Cito, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.322.745, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.5.2021; e ARE 1.053.237, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 26.9/2017.
    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão constante no eDOC 7, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3, p. 66), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente